Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-49.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017976-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ONEIDA ABADIA DE SOUZA - CPF: 072.532.301-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra despacho saneador proferido pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por Oneida Abadia de Souza, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar demanda relacionada à restituição de valores afetos à conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação que versa sobre má gestão e saques indevidos em conta individual do PASEP; (ii) verificar se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal, considerando-se a natureza da relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira gestora e o titular da conta; e (iii) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, tendo em vista o prazo aplicável e o termo inicial para sua contagem.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A resta configurada quando a causa de pedir se fundamenta em alegação de má administração da conta individual do PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa, conforme orientação consolidada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A competência da Justiça Estadual encontra-se delineada pela natureza contratual da relação jurídica entre a instituição financeira gestora e o titular da conta, não havendo interesse jurídico direto da União que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal, uma vez que a controvérsia versa sobre falhas na prestação de serviço de natureza eminentemente administrativa.

5. A pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, sendo o termo inicial para contagem do prazo prescricional o momento em que o titular da conta toma ciência comprovada dos desfalques realizados, o que no caso concreto ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos bancários.

6. A decisão saneadora encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1150, não havendo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva para figurar em demandas que versem sobre má gestão de conta individual do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos. 2. A competência para processar e julgar ações relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP, quando não envolvem diretamente a União Federal, é da Justiça Estadual. 3. A pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, iniciando-se da ciência comprovada dos desfalques pelo titular."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 355, I, e 373, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); STJ, AgInt no REsp 1.872.808/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.12.2020; TJ-MT, AI 1.021.708-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 23.03.2022; TJ-MT, AI 1.028.158-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiaisn. 1015142-98.2024.8.11.0003
ajuizada por
ONEIDA ABADIA DE SOUZA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Alega o agravante que foi indevidamente mantido no polo passivo da demanda, uma vez que atua, no que tange ao PASEP, apenas como operador do sistema, sem qualquer ingerência sobre os índices de correção monetária ou valores distribuídos, os quais são de competência do Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional. Em suas palavras: “O Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais [...]”.

Argumenta que a responsabilidade sobre a definição dos índices de atualização monetária e gestão dos valores incumbe exclusivamente à União Federal, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, conforme disciplina do Decreto nº 4.751/2003 e Decreto nº 78.276/1976.

Alega, ainda, a existência de jurisprudência consolidada no STJ, notadamente no julgamento do Tema 1150, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que tratam de falhas na atualização dos valores do PASEP.

Sustenta ainda que o prosseguimento da demanda perante a Justiça Estadual fere a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, tendo em vista o interesse direto da União.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ativo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que determinou a permanência do banco no polo passivo e o prosseguimento da demanda com produção de prova pericial às suas custas. No mérito, o provimento do recurso, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a consequente substituição processual do réu, mediante a inclusão da União Federal no polo passivo da lide, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Recolhimento do preparo, id. 291079395.

Efeito suspensivo não concedido, id. 291129875.

Contrarrazões, id. 295691876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de
Ação Declaratória De Inexistência De Negócio Jurídico C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais

n. 1015142-98.2024.8.11.0003
ajuizada por
ONEIDA ABADIA DE SOUZA
, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Cinge-se dos autos que Oneida Abadia De Souza ajuizou ação de indenização de danos materiais em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando à restituição de valores afetos a sua conta PASEP.

O Magistrado a quo proferiu despacho saneador, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil:

“ [...]
Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Da prescrição.

O pedido formulado pela parte ré não tem como vingar, uma vez que no caso em desate o prazo prescricional é o previsto no artigo 205 do Código Civil.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal, de modo que deve figurar no polo passivo da demanda o Banco do Brasil e, portanto, a competência é da Justiça Estadual. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, observado o disposto no art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria. O termo inicial do prazo prescricional é conhecimento do evento danoso pelo beneficiário.
(TJ-MT 10217087720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Portanto, como o agravado alega que tomou ciência do saldo remanescente da sua conta PASEP em 21 de novembro de 2023, conforme microfilmagem dos extratos bancários trazidos no ID 159872160, logo, essa data deve ser considerada como termo a quo do prazo prescricional, pois foi nesse momento que ele teve ciência dos valores apurados.

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ALAEL DE MATOS E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP)– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUIVOCA DO FATO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ). 2.
O termo inicial da prescrição é a data em que a parte autora tomou ciência, comprovadamente, do saldo da conta vinculada ao PASEP, que no caso, ocorreu quando da obtenção da microfilmagem dos extratos
. 3 . Recurso provido.-
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281583120248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

A preliminar arguida pela parte ré – ilegitimidade passiva deve ser repelida.

A propósito, a pretensão posta à liça pela parte autora tem como alicerce a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP.

Sobre a questão, eis a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n. 1001957-07.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.03.2021).

É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10107936120248110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Em sendo assim, rejeito a preliminar.

No mesmo diapasão, a preliminar abraçada pelo réu – competência da Justiça Federal.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – INSTITUIÇÃO GESTORA – BANCO DO BRASIL – ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DO EVENTO DANOSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de ação que versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não há falar na inclusão da União no polo passivo da ação, o que afasta a competência da Justiça Federal, de modo que deve figurar no polo passivo da demanda o Banco do Brasil e, portanto, a competência é da Justiça Estadual. O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, observado o disposto no art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria. O termo inicial do prazo prescricional é conhecimento do evento danoso pelo beneficiário.
(TJ-MT 10217087720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022)

Rejeito a preliminar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou, quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova caso pretenda produzir provas.

Esse entendimento, que sempre me pareceu o mais adequado, prevaleceu no atual Código de Processo Civil, mais precisamente no art. 373, § 1º, que exige do juiz, sempre que inverter o ônus da prova, que dê oportunidade à parte para se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído. Significa que, em respeito ao contraditório, a parte terá amplo direito à produção da prova, de modo que não parece interessante que essa inversão ocorra somente no momento de prolação de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da economia processual. Parece ser mais vantajoso que no momento de saneamento do processo o juiz já sinalize a forma de aplicação da regra do ônus da prova, caso essa aplicação realmente se faça necessária no caso concreto.

O próprio Código de Processo Civil possibilita a inversão do ônus da prova quando verificada a hipossuficiência do autor.

Ademais, a requerente sofreu prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se na condição de consumidor equiparado, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, eis a jurisprudência:

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.”
(TJ-SP - AI: 22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019)

“
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (PORTABILIDADE). Relação de consumo. Contratação impugnada. Inversão do ônus da prova. Incumbe ao Banco provar a existência da contratação do empréstimo. Prova pericial grafológica. Conclusão quanto à falsidade da assinatura atribuída à autora. Negócio declarado inexistente. Repetição dos valores descontados do benefício. Danos morais reconhecidos. Privação de recursos de subsistência. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00. Valor adequado, que cumpre os critérios do ressarcimento e da advertência. - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10014045620208260297 SP 1001404-56.2020.8.26.0297, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/04/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2021)

Defiro a prova pericial requerida pelas partes.

Assim, hei por bem em nomear como
como perito judicial para proceder à perícia, a empresa
MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda (perícias na área de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, grafotécnico, contábil, financeira, etc.),
devidamente inscrita no CNPJ sob nº30.222.820/0001-99, com endereço à Avenida Issac Póvoas, nº586, sala 01-B, Bairro: Centro Norte, na cidade de Cuiabá-MT, CEP: 78.005-340, telefone: (65)3322-9858 e celular: (65)98146-0888, e-mail: contato@mediape.com.br, sítio eletrônico:
www.mediape.com.br
, a qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC);
devendo apresentar proposta de honorários, dando-se vista às partes.

Os honorários periciais restarão a cargo do réu.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico.

Autorizo a senhora gestora a designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. [...]”

Inconformado, aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sob o argumento de que a real pretensão do agravado é a revisão de saldo da conta por índice distinto do que preceitua a lei, com acréscimo de juros ilegais.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum
eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que saneou o feito e rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça Estadual, suscitadas pela instituição financeira, em sede de defesa.

Pois bem.

Incialmente, registro que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323 para julgamento sob o rito dos repetitivos, cadastrando a controvérsia como
Tema 1.300
:
"Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista".

Embora tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre essa matéria, verifico que o
objeto deste agravo de instrumento está adstrito às questões preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da Justiça Estadual,
não abrangendo a discussão sobre ônus da prova afetada no Tema 1.300.

Portanto, o processamento e julgamento deste recurso
não
estão submetidos à suspensão determinada pelo STJ, podendo prosseguir regularmente quanto às matérias preliminares impugnadas. Não obstante, após a resolução das questões veiculadas neste agravo, o
processo principal deverá ser suspenso no que tange ao mérito da demanda até o julgamento do Tema 1.300.

Quanto ao mérito ao se proceder à devida análise dos fundamentos deduzidos no presente Agravo, constata-se,
in casu
, a inexistência de afronta ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto, no julgamento dos recursos paradigmas
REsp 1.895.936/TO
,
REsp 1.895.941/TO
e
REsp 1.951.931/DF
— alusivos ao
Tema 1150/STJ
— a Corte Cidadã assentou o seguinte entendimento:

I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Assim, do exame da decisão agravada verifica-se que está de acordo com posicionamento do Tema 1150/STJ do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que as alegações da Agravada em sua petição inicial, considerou os valores do PASEP, o que culminou com a solicitação das microfilmagens dos extratos, possibilitando-lhe, então, constatar irregularidades e eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Desse modo, é
incontroversa a legitimidade da instituição
financeira para figurar no polo passivo da ação, uma vez que se discute uma suposta má gestão da instituição bancária na administração dos recursos do PASEP da Agravada.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PIS
/PASEP
. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.

LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual.

2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do
PASEP
.
Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil.
A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo
0811461-18.2016.4.05.8400
, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018.

3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de
PASEP
. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido” (TRF-5 – RAI n.
08103454920194050000
, 3ª Turma, Rel. Des. Federal Cid Marconi, j. 16.02.2020 – negritei e grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTA PASEP – CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ-GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda. (TJMT. RAI n . 1001957-07.2021.8.11 .0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03 .03.2021). É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, in casu, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em virtude de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP . Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010611-75.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

No tocante à
alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual
, igualmente não há razão para acolhimento.

Como visto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150, afirmou que as demandas relacionadas à administração de contas vinculadas ao PASEP,
quando não envolvem diretamente a União Federal, inserem-se na competência da Justiça Estadual
, por versarem sobre falhas de natureza eminentemente contratual e administrativa no âmbito da relação entre a instituição financeira e o titular da conta.

Cumpre salientar que a controvérsia em análise diz respeito a eventuais falhas na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil,
sem que haja elemento concreto a indicar interesse jurídico direto da União
, o qual deslocaria a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. A relação jurídica subjacente à lide, portanto, é de natureza contratual entre a Agravada e o Agravante, sem interferência direta do ente federal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ . 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado .
2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S
.
A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3 . Agravo Interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 1872808 DF 2020/0104392-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020 REVJUR vol. 520 p. 37)

Nesse panorama, não remanesce outra solução senão o desprovimento do recurso ora analisado, sobretudo porque a matéria controvertida já foi exaustivamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que se firmou entendimento vinculante — consubstanciado no
Tema 1150
— no sentido da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., a competência da Justiça Estadual e a prescrição nas ações que versam sobre a má gestão de contas vinculadas ao Pasep.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão senadora recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025